Tribunal: TJDFT
Processo: 0700983-70.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. CAUSA DEBENDI. CONTEXTO DE FRAUDE E IRREGULARIDADE NA EMISSÃO POR EX-SÍNDICO DE CONDOMÍNIO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incumbe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15). O julgamento antecipado da lide ou o indeferimento do pedido de produção de prova, quando os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão, não caracteriza cerceamento de defesa.
2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça "presume-se a autonomia e independência do cheque frente à relação jurídica na qual teve origem, sendo possível, excepcionalmente, a investigação da causa debendi e o afastamento da cobrança quando verificado que a obrigação subjacente claramente se ressente de embasamento legal" (AgRg no Ag n. 1.254.086/PR, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/4/2010, DJe 7/5/2010).
3. Evidenciado, no caso concreto, contexto de irregularidades graves e fraude na emissão das cártulas por ex-síndico de condomínio, bem como comprometida a regularidade da circulação dos títulos, resta afastada a presunção de exigibilidade do cheque, impondo-se a extinção da execução.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.